Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decreto-Lei 911/69. MANDADO. DESENTRANHAMENTO. PARADEIRO DO VEÍCULO. demonstração. falta de amparo legal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária, o rito a ser observado é o do Decreto-Lei 911/69. Nesta norma não há previsão que condicione o desentranhamento do mandado de busca à demonstração do paradeiro exato do veículo.

2. É vasta a jurisprudência desta Corte pela ilegalidade da condição imposta para o deferimento da diligência.

3. O juiz é escravo da lei, não pode criar requisitos, condições ou trilhar caminho diverso para a prestação jurisdicional, sob pena de gerar insegurança jurídica e violar uma garantia constitucional, o devido processo legal.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.